Tribunal: TJSP
Processo: 2243175-31.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de nulidade do Acórdão do agravo de instrumento por não observar a oposição ao julgamento virtual –Processo que foi sentenciado – Perda do objeto do presente recurso, diante do efeito substitutivo da sentença - Recurso não conhecido.